Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733391-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CLÁUDIA AZEVEDO DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0728066-42.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante. Narra que ajuizou a ação objetivando a revisão do contrato de plano de saúde entabulado com as agravadas em relação à revisão dos reajustes abusivos promovidos. Explica que no ano de 2020 a operadora do plano de saúde aplicou dois reajustes em percentual maior que o contratado, razão pela qual requereu a concessão da tutela de urgência para pagar as mensalidades sem os reajustes aplicados, contudo, indeferida pelo juízo a quo. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que restou evidenciado ante a inequívoca demonstração de reajustes abusivos aplicados pelo plano de saúde, que vêm ocorrendo em desrespeito aos índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Quanto ao perigo da demora, afirma que resta caracterizado por meio do prejuízo causado em razão da continuidade da cobrança das mensalidades com reajustes abusivos. Ressalta que a não concessão da tutela de urgência denota insegurança jurídica, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor assegura que as obrigações excessivas colocam o consumidor em desvantagem, ocasionando desequilíbrio contratual. Assevera a existência de riscos evidentes, uma vez que suas contas mensais restam comprometidas por estar arcando com reajustes abusivos promovidos pelo plano de saúde, não podendo aguardar o esgotamento de todos os atos processuais. Tece outras considerações quanto aos percentuais aplicados e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que as agravadas suspendam a cobrança da quantia de de R$ 8.881,62 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) até o julgamento de mérito do presente recurso. Pugna, ainda, pela retirada do nome da agravante do rol de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão objurgada seja reformada com a confirmação da tutela vindicada. Preparo recolhido em ID 30034372. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Explico. Primeiramente, a relação jurídica em tela, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CLÁUDIA AZEVEDO DE ARAÚJO tendo por objeto a decisão (ID 102984595 – autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo primevo que indeferiu o pedido liminar de redução do valor da mensalidade do plano de saúde. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, por entender ausente a probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar, initio litis, a alegada abusividade, devendo-se aguardar a implementação do contraditório. Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo correta a decisão agravada que entendeu pela ausência da probabilidade do direito invocado e pela necessidade da formação do contraditório. Conforme se verifica da peça exordial na origem, a agravante pretende que os reajustes sejam limitados aos índices estabelecidos pela ANS, e que, em tutela de urgência. Consoante estabelece o art. 35-E, §2o, da Lei no 9.656/98, o reajuste das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais dependerá de prévia aprovação da ANS: Art. 35-E (...) § 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. Por outro lado, as condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS. Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a plano coletivo por adesão (ID 99992268 – autos de origem), não se aplicam os índices da ANS, já que estes são devidos em contratos individuais, conforme reconhece o colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. SEGURO SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS. AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. SUJEIÇÃO À PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 63/2003. 1. Controvérsia em torno da validade de reajustes anuais e aumento por faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. 2. Descabimento da limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS, pois essa autarquia reguladora não controla o percentual de reajuste de planos coletivos de saúde. 3. Invalidade dos aumentos por mudança de faixa etária estabelecidos por contrato, em desconformidade com a proporção estabelecida na Resolução Normativa ANS 63/2003. 4. Redução do percentual de aumento por faixa etária até o limite da proporcionalidade estabelecida na Resolução Normativa ANS 63/2003. 5. Aplicabilidade do Tema 952/STJ, por analogia, ao caso dos contratos coletivos. 6. Prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito (Tema 610/STJ). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1729320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/08/2018) (destaquei) No mesmo sentido entende esta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO/ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Não restando demonstrado que os reajustes nas mensalidades do plano de saúde da autora se deram em razão do critério etário, nem que ultrapassou o patamar suficiente para o equilíbrio financeiro do contrato, não há como ser reconhecida a abusividade alegada. 2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, não incumbe à ANS fixar os índices de reajuste das mensalidades. 3. Não se tratando de reajustes vinculados à mudança de faixa etária, não se faz necessária a observância dos parâmetros fixados na Resolução 63/2003, da ANS. 4. O entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ (Tema 952), envolve a abusividade de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária nas hipóteses de contratação de plano de saúde nas modalidades individual ou familiar, não sendo aplicável às hipóteses de plano de saúde coletivo por adesão e de reajuste aplicado com base no critério financeiro/atuarial. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1302707, 07206205620198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, por se tratar de seguro saúde coletivo, em princípio, não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Portanto, resta afastada a probabilidade do direito quanto às alegações de que os reajustes do plano da agravante devem se submeter à autorização da ANS. Cabe, ainda, frisar que, como remanesce intensa controvérsia acerca da validade dos reajustes por faixa etária previsto em contratos coletivos de plano de saúde, o STJ está discutindo a possibilidade de extensão do Tema 952/STJ a essa espécie de contrato. Para isso, afetou alguns Recursos Especiais (ProAfR no REsp 1716113/DF; ProAfR no REsp 1721776/SP; ProAfR no REsp 1723727/SP; ProAfR no REsp 1728839/SP; ProAfR no REsp 1726285/SP; ProAfR no REsp 1715798/RS e ProAfR no REsp 1873377/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1016) e determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nesse viés, ressalto que mesmo que a controvérsia sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos, esse fato não impede o julgamento do presente agravo, que tem por objeto decisão liminar de tutela de urgência. No mesmo sentido, destaco que, ao menos em análise da matéria recursal apresentada até o momento, não verifico a necessidade de sobrestamento do feito em razão do REsp 1716113/DF, uma vez que a agravante não se insurge sobre a “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária”, mas sim sobre os alegados descumprimentos contratuais por parte das agravadas e a necessidade de observância dos limites de reajustes estabelecidos pela ANS. Assim, verifica-se claramente que a matéria necessita de cognição mais aprofundada, com a instalação do contraditório e assegurada a defesa das rés, ora agravadas, que poderão apresentar documentos que entenderem necessários para sua defesa, bem como as razões que motivaram os reajustes questionados pela agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os reajustes anuais de planos de saúde, têm, em regra, o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Referidos reajustes, quando relacionados a planos coletivos de saúde, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998. 2) A necessidade de dilação probatória para comprovação de alegada abusividade no reajuste de plano de saúde coletivo inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, por afastar o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1273348, 07110346120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, necessário destacar que o indeferimento da tutela pleiteada não ocasionará prejuízos irreparáveis à agravante, isso porque, caso obtenha provimento em seus pedidos iniciais, poderá obter a restituição dos valores eventualmente considerados abusivos, sendo este, inclusive, pedido expresso em sua inicial. Registre-se, seria mais dificultoso conceder a tutela pleiteada, e, futuramente, caso a ação seja julgada improcedente, determinar que a agravante devolva os valores ao plano de saúde. Por fim, no tocante ao registro do nome da agravante no cadastro de inadimplentes, como bem pontuou o Juízo a quo, uma vez configurada a mora da agravante, sendo, inclusive, cancelado o negócio jurídico entabulado, se mostra legítima a inscrição efetivada, representando mero exercício regular do direito do credor. Então, a conduta das agravadas não se revela abusiva. Em outras palavras, a negativação, no caso, deu-se pelo exercício regular de direito e pelo cumprimento de dever legal, já que a agravante possui débito inadimplido e não depositado nos autos. Para além, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, só deve ser impedida mediante alguns requisitos. Ainda que a regra do artigo 4o, §2o, da Lei no 9.507/97, deva ser interpretada de forma mais benéfica ao devedor, para que seja impedida a inscrição de seu nome em tais bancos de dados é imprescindível que ele demonstre o efetivo reflexo da ação em epígrafe sobre o valor do débito e deposite ou preste caução sobre o valor incontroverso. Confira-se: "É preciso a presença concomitante desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa". (trecho do voto do relator, ministro Barros Monteiro, nos autos do Recurso Especial no 677.679-RS, fonte: "Notícias do STJ", http://www.stj.gov.br, captado em 02.01.2006) Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DO EXCEPCIONAL DESTRANCAMENTO. ART. 542, § 3o, DO CPC. 1. Não se vislumbra plausibilidade jurídica do pedido deduzido no apelo extremo, elemento imprescindível para se afastar a regra geral de sobrestamento do especial, expressa no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. A constatação da ocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão de ANTECIPAÇÃO de TUTELA demanda reexame do conjunto probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial, 'ut' súmula n.o 07/STJ. 3. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção (Resp. no 527.618/RS), somente fica impedida a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de proteção ao crédito se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: (a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito, (b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e (c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. 4. AGRAVO regimental desprovido. (Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração no AGRAVO de INSTRUMENTO no 706.642-RS, min. Fernando Gonçalves, DJU 21.08.2007) (destaquei) Portanto, é medida legítima do credor, frente ao devedor inadimplente, incluir seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois, nesses casos, estará exercitando um direito previsto em lei. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AFASTAMENTO DO DEVER-PODER JUDICIAL DE APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DAS PROVAS DOS AUTOS. CONTRATO DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. NÃO DESONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO DEVER DO MUTUÁRIO EM ADIMPLIR AS MENSALIDADES. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula n. 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. A inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista não possui o condão de maniatar o magistrado às alegações trazidas pela parte favorecida pela medida, mormente quando contrárias aos elementos probatórios carreados ao processo. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. 3. O fato de a instituição financeira mutuante cessar os descontos mensais da folha de pagamento do mutuário a partir de determinado momento contratual não é bastante para desonerar este da obrigação a que sabidamente se submeteu, mormente quando não há notícia de que o mutuário tenha procurado o mutuante para proceder aos pagamentos pendentes, no que este tivesse se negado a recebê-los. 4. Isso porque a consignação em folha, por consistir numa modalidade de pagamento, com este não se confunde. Logo, a ausência de desconto automático não transfere ao credor a responsabilidade pelo pagamento da parcela. Tal incumbência é, e segue sendo, do devedor, quem, tal como no caso vertente, torna-se inadimplente se não honradas as parcelas acordadas. 5. Estando o devedor em mora, inexiste ilicitude na negativação do seu nome perpetrada pela instituição financeira credora, na medida em que esta, ao valer-se de tal mecanismo, nada mais faz que exercer regularmente um direito seu. Por consequência, estando ausente a responsabilidade civil ante a licitude da conduta, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Recursos conhecidos. No mérito, provida a apelação da parte ré e improvida a interposta pelo autor pela via adesiva. (Acórdão n.1044591, 20160710122645APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2017, Publicado no DJE: 08/09/2017. Pág.: 354/359) (destaquei) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DE VALOR MAIOR DO QUE O DEVIDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No que tange à indenização por dano moral, deve-se averiguar a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar. Mostra-se necessária, pois, a constatação da conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o malefício, o qual decorre de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física. 2. Em que pese a negativação do nome da autora com a indicação de valor maior ao que era devido, a subsistência de débito passível de inclusão do seu nome em rol de maus pagadores é incontroversa, já que a autora confessa a inadimplência da dívida ao tempo da inscrição. 2.1. A princípio, se o devedor encontra-se inadimplente, a cobrança e a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor. 2.2. Nessa toada, a inscrição em cadastro restritivo de valor devido, mesmo que seja a maior, não gera, por si só, indenização por danos morais, devendo, pois, a lesão a direito de personalidade derivada da cobrança da parte indevida da obrigação serem comprovados na espécie. (STJ - AgRg no Ag: 266656 GO) 2.3. No caso em comento, em que pese as alegações, não restou comprovada nenhuma situação que ateste violação à dignidade da autora, apta e suficiente para fundamentar um pedido compensatório por danos morais, considerando apenas o excesso apontado na cobrança que levou à negativação do seu nome. 3. Assim, no presente caso, uma vez que a inscrição realizada pelo banco/réu não era indevida, eis que realmente a autora encontrava-se inadimplente à época da inscrição, e diante da inexistência de provas de que o fato de ter sido o débito inscrito em rol de maus pagadores por valor superior ao devido possa ter provocado alteração psicológica, moral ou social à autora, não há se falar em reparação por danos morais. 4. Recursos CONHECIDOS. Apelação do réu PROVIDO. PREJUDICADO o recurso da autora. (Acórdão n.1049732, 20160110785458APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: 432/473) (destaquei) Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, restando incabível a possibilidade de concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para responderem no prazo legal. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021 18:01:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador